Tribunal: STF
Processo: RE 388359
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-28
Data de publicação: 2007-03-28

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO - DEPÓSITO - § 2º DO ARTIGO 33 DO DECRETO
   Nº 70.235/72 - INCONSTITUCIONALIDADE. A garantia constitucional
   da ampla defesa afasta a exigência do depósito como pressuposto
   de admissibilidade de recurso administrativo.